Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-91.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600512-91.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600512-91.2024.6.16.0048
que julgou improcedente a presente representação eleitoral proposta pelo MDB de Adrianópolis em
face de Vandir de Oliveira Rosa. (Representação eleitoral apresentada pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - do Município de Adrianópolis em face de Vandir De Oliveira Rosa.
Sustenta o Partido MDB que o Representado Vandir de Oliveira Rosa teria publicado um vídeo na
rede social, no dia 27/09/2024, na qual propaga inverdades e mentiras do Representante e de sua
Coligação, gerando desta forma, uma propaganda eleitoral negativa em face do Representante,
cujo conteúdo afirma que a oposição haveria "clonado o seu celular e espalhando fake News" e
ainda, que estaria "mentindo de forma descarada". Alegou ainda, que na publicação há conteúdo
difamatório, na medida em que afirma que a oposição e a candidata a vice prefeita, "estaria
mandando proposta para os seus candidatos a vereadores". Afirmou que Representante é
candidato à eleição como Prefeito no Município de Adrianópolis, e que tais publicações e seus
respectivos comentários estão denegrindo a imagem da Coligação Unidos Por Adrianópolis, com
ataques, agressões e ofensas, além de gerar uma propaganda eleitoral negativa. Para comprovar o
alegado, juntou cópia do vídeo).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO
DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
(RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
VANDIR DE OLIVEIRA ROSA (RECORRIDO)
CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210646
20/11/2024
12:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44210646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.553

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600512-91.2024.6.16.0048 – Adrianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
DIRETORIO
MUNICIPAL
DE
ADRIANOPOLIS
DO
PARTIDO
DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRIDO: VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE - OAB/PR23580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
VEDADA
ATUAÇÃO
ISOLADA
EM
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal de Adrianópolis do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, contra sentença proferida pelo juízo
da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente a representação
proposta pelo recorrente em face de Vandir de Oliveira Rosa, por entender que o vídeo
publicado não configura propaganda eleitoral negativa.
1.2 O recorrente alegou que a publicação de vídeo no Instagram pelo recorrido prejudicou a
sua imagem e a de sua coligação no pleito majoritário de 2024.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, eis que as declarações feitas no vídeo expressam críticas a figuras políticas
relevantes do município, o que está protegido pelo direito constitucional à liberdade de

Num. 44210646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Legitimidade ativa de partido político coligado para atuar isoladamente em eleição
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 6º, §4º, da Lei n. 9.504/97 e o art. 4º, §4º, da Resolução TSE n. 23.609/2019
restringem a legitimidade ativa de partidos políticos coligados para atuar de forma isolada
em pleitos majoritários, salvo em questionamento à validade da coligação.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à ilegitimidade de
partidos coligados para impugnar atos relativos à eleição majoritária de forma
independente.
3.3 A legitimidade ativa é condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 485, §3º, do
CPC.
3.4. No presente caso, é manifesta a ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Adrianópolis, para postular isoladamente,
eis que se coligou para a eleição de 2024, e o mérito da presente representação diz respeito
à eleição majoritária.
3.5 Reconhecida a ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do MDB de Adrianópolis,
impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicado o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC,
em razão da ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do MDB de Adrianópolis.
4.2 Recurso eleitoral prejudicado.
Tese de julgamento: "Partidos coligados em eleição majoritária não possuem legitimidade
para atuar isoladamente, salvo em questionamento à validade da coligação; A
ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício
em qualquer fase do processo".
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, §4º

Num. 44210646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §4º
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e §3º
Jurisprudência relevante citada
- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060093933, Min. Edson
Fachin, DJE 03/02/2022
- RE nº060038080, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS, 22/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal de Adrianópolis do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, contra sentença proferida pelo juízo da 48ª
Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente a representação proposta
pelo recorrente em face de Vandir de Oliveira Rosa, por entender que o vídeo publicado
pelo recorrido não configura propaganda eleitoral negativa.
Em suas razões recursais (ID 44166459), o recorrente alegou, em breve síntese, que o
recorrido publicou um vídeo, fato incontroverso, no dia 27/09/2024, em que propagou
inverdades e mentiras, configurando propaganda eleitoral negativa na internet. Sustentou
que foi candidato à eleição ao cargo de prefeito de Adrianópolis, de modo que o vídeo
prejudicou a sua imagem e a de todos os participantes da coligação. Destacou que o
vídeo foi curtido por mais de 53 pessoas. Fundamentou que o vídeo extrapola os limites
da liberdade de expressão. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do
recurso, para julgar procedente a representação eleitoral, com aplicação de multa.
Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteou o desprovimento do recurso (ID
44166466), destacando que o vídeo, o qual não foi impulsionado, traz comentários, ainda
que duros, típicos do debate público e da disputa mais acirrada, não configurando, per si,
propaganda eleitoral negativa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44170117), eis que as declarações feitas no vídeo expressam críticas políticas a

Num. 44210646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
figuras políticas relevantes do município, o que está protegido pelo direito constitucional à
liberdade de expressão.
É o relatório.

VOTO
Na origem, a presente representação eleitoral foi proposta pelo Diretório Municipal do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Adrianópolis em face de Vandir
de Oliveira Rosa, então prefeito de Adrianópolis, o qual publicou um vídeo no Instagram
cujo conteúdo estaria prejudicando a campanha do recorrente ao cargo de prefeito do
mencionado município.
Em consulta ao DivulgaCand[1], observa-se que o recorrente, Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Adrianópolis, coligou-se com os partidos Progressistas e Podemos,
assim como com a Federação PSDB/Cidadania, formando a coligação Unidos por
Adrianópolis, a qual lançou, para o pleito majoritário de 2024, o candidato Robson Tarcis
Jeremias dos Santos.
Essa circunstância atrai a incidência da norma contida no art. 6º, da Lei n. 9.504/97,
reproduzida pelo art. 4º, §4º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, a qual estabelece que o
partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação.
Notem-se os dispositivos:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária.
[...]
§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos.

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária.
[...]
§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatura.

Num. 44210646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
Manifesta, portanto, a ilegitimidade ativa do Diretório Municipal do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – MDB de Adrianópolis, para postular isoladamente na presente
representação, eis que o partido político está coligado e o mérito diz respeito à eleição
majoritária.
Sobreleva notar que o próprio partido político, em sua petição inicial, menciona que o
vídeo objeto dos autos propaga inverdades e mentiras em relação a ele e à sua coligação,
prejudicando a imagem da coligação Unidos por Adrianópolis.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à ilegitimidade ativa em
questão:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA PELA
CORTE
REGIONAL.
PARTIDO
COLIGADO
QUE
NÃO
PODE
ATUAR
PROCESSUALMENTE
DE
FORMA
ISOLADA
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACÓRDÃO REGIONAL EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Este Tribunal perfilha o entendimento de que o partido político coligado não possui
legitimidade para atuar, processualmente, de forma isolada durante o período eleitoral.
2. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional se
encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº
30/TSE.3. Agravo interno a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060093933, Acórdão,
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/02/2022.
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. ILEGITIMIDADE ATIVA
DO PARTIDO POLÍTICO COLIGADO PARA ATUAR DE FORMA ISOLADA EM
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Progressistas de Miraselva -
PR contra sentença que julgou extinta a representação, sem resolução de mérito, ante a
ilegitimidade ativa do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Partido Progressistas possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente em eleição majoritária, mesmo estando
coligado; e (ii) determinar se a apresentação de chapa proporcional confere ao partido
legitimidade para impugnar atos relativos à eleição majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 6º, § 4º, dispõe que o partido político coligado para

Num. 44210646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15
eleição majoritária somente possui legitimidade para atuar de forma isolada quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data
da convenção e o prazo final de impugnação do registro de candidaturas.
4. A Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º, reforça que partidos coligados para
eleições majoritárias não possuem legitimidade ativa para atuar de forma independente,
salvo para questionar a validade da própria coligação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica em reconhecer a
ausência de legitimidade de partidos coligados para agir isoladamente em eleições
majoritárias, exceto nas hipóteses previstas expressamente em lei.
6. A apresentação de chapa completa para eleições proporcionais não altera a
ilegitimidade do partido para questionar atos relativos à eleição majoritária, já que as
coligações majoritárias devem atuar como um só ente no processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Partido coligado para eleição majoritária não possui legitimidade para atuar
isoladamente em impugnação de atos relativos a essa eleição, salvo quando questiona a
validade da própria coligação.
2. A apresentação de chapa proporcional não confere legitimidade ativa ao partido para
atuar isoladamente em questões relativas ao pleito majoritário.
RECURSO ELEITORAL nº060038080, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/10/2024.
Embora a ilegitimidade ativa não tenha sido suscitada nos autos, trata-se de condição da
ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo
Civil. Veja-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Neste contexto, impõe-se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa do
representante, Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
de Adrianópolis, julgando extinta a presente representação, sem resolução de mérito.

Num. 44210646 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012174204000000043158176
Número do documento: 24112012174204000000043158176
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:47:15

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa do Diretório
Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Adrianópolis, para
julgar extinta, sem resolução de mérito, a presente representação, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1]https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160001981270/2024/7403
9

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600512-91.2024.6.16.0048 - Adrianópolis
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
DIRETORIO MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO BECKER -
PR51716, LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR43681 - RECORRIDO: VANDIR DE
OLIVEIRA ROSA - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS BERNARDO CARVALHO DE
ALBUQUERQUE - PR23580
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024